Tribunal: TJMT
Processo: 0003692-43.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003692-43.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DUILIO BENTO DA SILVA - CPF: 018.798.431-02 (APELADO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), DIMA SOARES DA SILVA - CPF: 002.105.031-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPRUDÊNCIA DECORRENTE DA EMBRIAGUEZ – REQUER PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 397 DO CPP NÃO DEMONSTRADAS – PREMISASA DO STJ E JULGADO DO TJMG -

FUNÇÃO DO MP E DEVER DO JUIZ NO SISTEMA ACUSTÓRIO -

ARESTO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

A absolvição sumária apenas seria possível se demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta do apelado,
a manifesta existência de causa excludente de ilicitude ou das demais hipóteses previstas no art. 397 do CPP
(STJ, RHC 81292/DF;
AgRg no AREsp 1420950/PB
).

“Havendo nos autos indícios de autoria e materialidade delitivas, e, não se constatando a existência de causa que afaste a responsabilidade penal do réu, imperativa se faz a cassação da sentença que o absolveu sumariamente com fundamento no artigo 397 do Código de Processo Penal.”
(TJMG, AP 0049487-34.2011.8.13.0480)

Ao juiz da causa,

se concluir

que o fato narrado na inicial não corresponde ao comprovado,

no decorrer da instrução,

deve absolver ou cotejar hipóteses de
emendatio
ou
mutatio
libelli
, nesta hipótese oportunizando ao órgão ministerial que adite a denúncia (STJ,

AgRg no RHC 116726/PR – Relator: Min. Ribeiro Danas – Quinta Turma – 15.04.2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003692-43.2018.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: DUÍLIO BENTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (Código 111525), que absolveu sumariamente DUÍLIO BENTO DA SILVA por homicídio culposo na direção de veículo automotor – art. 302, §2o, do CTB – (ID 26575456).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA sustenta que: 1) a conduta culposa estaria evidenciada pela imprudência do apelado ao conduzir o veículo sob efeito de álcool; 2) a embriaguez ao volante teria se consumado no momento em que o apelado iniciou a condução do automóvel,
“está descrita na denúncia e possui respaldo probatório”
.

Requer provimento para que seja desconstituída a sentença e processada a ação penal, nos termos da denúncia. Subsidiariamente, seja ordenado o processamento da ação por embriaguez ao volante (ID 26575462).

O apelado pugna pelo desprovimento (ID 26575468).

A 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso e anulação da sentença, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO POR AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DA CONDUTA CULPOSA – MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – NULIDADE DA DECISÃO QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE – CAUSA DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 34139454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 13/12/2015, por volta das 01h00min, Rua Aracaju, Bairro Jardim Aeroporto, nesta Comarca, o denunciado praticou homicídio culposo na direção de seu veículo Gol de cor Verde, sob influência de álcool, contra a vítima Dima Soares da Silva, conforme certidão de óbito de fls. 26”. [...].

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra DUÍLIO BENTO DA SILVA, como incurso no art. 302, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, [...].”
(Danillo Preti Vieira, promotor de justiça – ID 26574973)

A denúncia foi recebida em 06.09.2018 (ID 26575451).

O Juízo singular absolveu sumariamente o apelado nos seguintes termos:

“Com efeito, da leitura da denúncia ofertada não é possível se constatar a modalidade da culpa geradora com que teria agido o denunciado, sendo imperioso destacar que a embriaguez por si só não é indicativa de culpa. [...].

Observa-se ainda que o fato ocorreu sob a vigência da redação anterior do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que, desde o dia 19 de abril, contém dispositivo que qualifica o homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor nas situações em que o motorista está sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. O atual regramento, portanto, afasta definitivamente a possibilidade de atribuição automática do dolo eventual ao motorista embriagado.

Como se depreende da leitura da peça inicial nela não foi descrita a modalidade de culpa atribuível ao acusado, se teria ele agido com negligência, imprudência ou imperícia, de modo a acarretar sua responsabilização pela prática do crime de homicídio culposo na direção do veículo automotor.

Constata-se, pois, que a denúncia não contém suficiente descrição do fato que constituiria crime, inviabilizando assim o exercício da defesa do réu, já que não foi esclarecido como a sua conduta se enquadra ao tipo penal imputado.

Assim, não tendo o órgão acusatório descrito a conduta culposa praticada, deve o réu ser absolvido neste particular.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, absolvo sumariamente o réu Duílio Bento da Silva, com fulcro no artigo 397, do Código de Processo Penal.”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – ID 26575456)

O apelante interpôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à fundamentação para absolver sumariamente o apelado, uma vez que o Juízo singular não indicou o inciso (CPP, art. 397) no qual respaldou a sentença.

Os Embargos foram julgados procedentes
“para declarar que a absolvição sumária do acusado se baseou nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, [...]”.

(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – ID 26575461)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 26574980), no Mapa Topográfico de Lesões (ID 26574980), no Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2016.82350-01 (ID 26574992), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Wexley Júlio Fernandes e Márcio César de Souza, policiais militares (ID 26574977), Denis Cavalcante Pereira, policial civil (ID 26574977), Taísa Kelly Soares de Oliveira, irmã da vítima (ID 26574984), bem como o interrogatório de DUÍLIO BENTO DA SILVA, o apelante (ID 26574978 e 26574987).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- em 13.12.2015, por volta da 01h00min, na Rua Aracaju, no Município e Comarca de Juara, o veículo Gol, placa KAO-8100, conduzido pelo apelado, chocou-se com a motocicleta Honda, placa JZK-0962, na qual estava a vítima Dima Soares da Silva;

- as médicas legistas, Geazi Zaffani e Alessandra Carvalho Mariano, subscritoras do Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2016.82350-01, concluíram que
“a morte de Dima Soares da Silva foi decorrente de traumatismo cranioencefálico secundário a acidente de trânsito”
(ID 26574992);

- Wexley Júlio Fernandes e Márcio César de Souza, policiais militares, relataram na delegacia que atenderam a ocorrência de um acidente entre o veículo Gol, placa KAO-8100, e a motocicleta Honda, placa JZK-0962, na Rua Aracaju; ao chegarem no local, verificaram que o condutor da motocicleta estava sendo atendido pelos socorristas do SAMU; acreditam que os veículos tenham se chocado no centro da pista; ambos os condutores apresentavam sinais de embriaguez; não houve testemunha presencial;

- Denis Cavalcante Pereira, policial civil, afirmou que estava na delegacia quando os policiais militares apresentaram o apelado, o qual aparentava estado de embriaguez, pois estava com os olhos avermelhados, odor etílico, andar cambaleante e fala embaralhada;

- o apelante, declarou que havia ingerido cerca de quatro garrafas de cerveja; na volta para casa, seguia na direção bairro-centro, enquanto a vítima trafegava em sentido contrário; a vítima invadiu a sua mão de direção e chocou na quina dianteira esquerda do seu veículo.

Nesse contexto, verifica-se a existência de elementos probatórios mínimos [depoimento dos policiais militares e civil] que justificam a deflagração da ação penal em face do apelado, o qual teria dirigido embriagado e provocado o acidente causou a morte da vítima.

A absolvição sumária apenas seria possível se demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta do apelado,
a manifesta existência de causa excludente de ilicitude ou das demais situações previstas no art. 397 do CPP
(STJ, RHC 81292/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.10.2017;
AgRg no AREsp 1420950/PB – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexto Turma – 21.02.2020
).

Em caso semelhante, julgado do TJMG:

“Havendo nos autos indícios de autoria e materialidade delitivas, e, não se constatando a existência de causa que afaste a responsabilidade penal do réu, imperativa se faz a cassação da sentença que o absolveu sumariamente com fundamento no artigo 397 do Código de Processo Penal.”
(AP 0049487-34.2011.8.13.0480 – Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques – Sexta Câmara Criminal – 08.07.2015)

Noutro giro,

o Juízo singular, para justificar a absolvição sumária, analisou aspectos de aplicação da lei no tempo e divagou sobre as aspectos técnicos da peça acusatória, já superados pela recebimento da denúncia e

afetos tão somente ao órgão do Ministério Público, no exercício de seu ofício de imputar e provar fato ilícito perante o Poder Judiciário, à luz do sistema penal acusatório (CF, Art.5o, LIII).

Ao juiz da causa,

se concluir

que o fato narrado na inicial não corresponde ao comprovado,

no decorrer da instrução,

deve absolver ou cotejar hipóteses de
emendatio
ou
mutatio
libelli
, nesta hipótese oportunizando ao órgão ministerial que adite a denúncia (STJ,

AgRg no RHC 116726/PR – Relator: Min. Ribeiro Danas – Quinta Turma – 15.04.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020